Tribunal: TJDFT
Processo: 0752162-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752162-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K &amp; Y MANUTENCAO EM GERAL LTDA AGRAVADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por K &amp; Y MANUTENCAO EM GERAL LTDA contra decisão (ID 174718320) da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A, acolheu a preliminar de exceção de incompetência. Em suas razões (ID 54223867), alega que: 1) a autora foi constituída por prestador de serviço apenas para atender aos segurados da contratante, sob contrato de exclusividade; 2) a agravada possui filial no Distrito Federal e dispõe de corpo jurídico, portanto, não há prejuízo em manter o feito na 1a Vara Cível de Brasília; 3) os advogados do agravante são amigos do autor e os honorários são condicionados ao êxito, portanto, caso o feito seja enviado para outro foro, não terá acesso à justiça; 4) é vulnerável e hipossuficiente, portanto, a cláusula de eleição de foro deve ser considerada abusiva; 5) a renda auferida pelo trabalho prestado não foi suficiente para quitar os investimentos e encontra-se com saúde fragilizada; 6) os serviços foram prestados em lugar próximo ao foro que processa o feito de origem. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a competência da 1a Vara Cível de Brasília. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Sobre o cabimento da espécie recursal, em que pese a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de acolher a exceção de incompetência e determinar a remessa dos autos ao foro da sede da sociedade agravada, em razão da cláusula de eleição de foro existente no contrato celebrado entre as partes. Sobre a matéria, assim dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil – CPC: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu; § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão". A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do supracitado § 1o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, conforme preconizado pelos §§ 3o e 4o, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural. No caso dos autos, não houve escolha aleatória: foi eleito o foro do domicílio da agravada. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para qualificar a cláusula de eleição de foro como abusiva, é necessária a presença conjunta dos três requisitos: contrato e adesão, hipossuficiência (técnica, econômica ou jurídica) e dificuldade de acesso à justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. 2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.707.526/PA, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 1/6/2020.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DIFERENÇA DE PORTE ECONÔMICO QUE NÃO SE TRADUZ EM HIPOSSUFICIÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DO CONTORNO FÁTICO DADO PELA CORTE DE JUSTIÇA LOCAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é aplicável aos contratos de representação comercial e institui modalidade de competência relativa, apta a ser afastada mediante cláusula de eleição de foro. 2. O foro eleito pode ser afastado, contudo, "se constatada a hipossuficiência de um dos figurantes do negócio entabulado, condição peculiar que diz respeito à assimetria econômica e jurídica entre as partes contratantes, dificultando até mesmo a compreensão das condições naturais e jurídicas envolvidas na relação" (REsp 1.761.045/DF, Terceira Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019). 3. A diferença de porte econômico entre as sociedades empresárias não é suficiente para caracterizar hipossuficiência para afastar a cláusula de eleição de foro. 4. A qualificação do contorno fático realizado pelo Tribunal de origem não atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.917.902/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.) O agravante assevera que a cláusula de eleição de foro é abusiva, em razão do maior porte econômico da agravada. Todavia, a desigualdade de porte econômico não é, por si só, suficiente para caracterizar a abusividade. Portanto, os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, ao menos em cognição sumária, constata-se não haver probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator